Tribunal: STF
Processo: ARE 1597372
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
A. S. R. interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade ao artigo 5º, incisos XLV, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 201). 
Insurge-se no apelo extremo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual foi a revisão criminal foi parcialmente conhecida e o pedido julgado improcedente, mantendo a condenação do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável (e-doc. 98).
No apelo extremo, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou a Constituição da República, uma vez que haveria prova nova apta a alterar a condenação (e-doc. 162).
Ao final, requer seja 
“a)) o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo sua tempestividade e cabimento, nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil e do artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal; 
b) a declaração de nulidade da decisão recorrida, com fundamento na violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, incisos LVII, LIV e LV, da Constituição Federal;
c) a absolvição do recorrente, Adilson de Souza Rodrigues, com base na ausência de provas suficientes para a condenação, conforme disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, previstos no artigo 5º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal; 
d) a determinação para que seja realizada a oitiva da vítima, Érica Danieli da Silva Rodrigues, em juízo, sob o crivo do contraditório, a fim de confirmar sua retratação e esclarecer os fatos, garantindo a busca pela verdade real e a correção de eventual erro judiciário; 
e) o reconhecimento da relevância das provas supervenientes, incluindo a retratação formalizada por escritura pública e os laudos periciais negativos, como elementos aptos a demonstrar a inexistência do fato criminoso imputado ao recorrente; 
f) a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da condenação e a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Adilson de Souza Rodrigues, garantindo sua liberdade e a reparação dos danos causados pela injusta condenação; e 
g) a reafirmação dos direitos fundamentais violados, com a aplicação das garantias constitucionais ao caso concreto, em especial o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência.”
Examinados os autos, decido.
O recurso não merece prosperar.
A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se da seguinte parte dispositiva: 

“Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, ressaltando que os temas envolvendo o artigo 5º, incisos LIV e LV e artigo 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal, se deram, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (TEMAS 660 e 182 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente). No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial e nas Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal.”

No ponto em que cabível o presente agravo, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar o fundamento da incidência da Súmula 279/STF.
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente